Tribunal: TJDFT
Processo: 0002810-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002810-80.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: BROOKFIELD MB SPE 074 S.A, CRÉSCIA DE FARIA MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. MONTANTE DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. OBRA NÃO REALIAZADA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO. TÍTULO EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. O art. 586 do Código Civil define o mútuo como o "empréstimo de coisas fungíveis". Disciplina ainda que "o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade". Caso se trate de mútuo feneratício, ainda é aplicável a regra prevista no art. 591 do mesmo diploma legal. 2. Em caso de contrato de mútuo celebrado para a consecução de empreendimento imobiliário, caso ocorra a desconstituição do negócio jurídico alusivo à obra, deve ser aplicado o disposto no mencionado art. 586 do Código Civil. Logo, deve ocorrer a restituição do montante mutuado, que não tem relação com eventual responsabilidade civil decorrente da desconstituição do negócio jurídico referente ao empreendimento imobiliário. 3. Observado que o contrato de mútuo preenche os requisitos formais previstos no art. 783 do Código de Processo Civil, em combinação com o disposto no art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da execução, pois ausentes os elementos previstos no art. 803 do Código de Processo Civil). 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 125 e 474, ambos do Código Civil, bem como 55, § 3o, 313, inciso V, alínea “a”, 783 e 803, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o título executivo que aparelha a execução é inapto para tanto, pois não ostenta o requisito de exigibilidade, tendo em vista que há nítida relação de prejudicialidade entre o feito executivo e a ação de obrigação de fazer em que se discute a desconstituição do contrato de permuta. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial tanto no bojo das razões recursais, como também na petição de ID 15831326. O pedido de efeito suspensivo já foi apreciado e indeferido por esta Presidência em ID 15864752. Por fim, na petição de ID 16880462, a recorrente repisa suas fundamentações acerca da existência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao apelo, pugnando pela reconsideração da decisão que o indeferiu. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 125 e 474, ambos do Código Civil, bem como 55, § 3o, 313, inciso V, alínea “a”, 783 e 803, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do mútuo celebrado, notadamente a cláusula 2.3 (ID 9713271 - Pág. 12), e do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Sobre a matéria, é pacífico o entendimento da Corte Superior de que “A análise dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a execução exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos e do contrato pactuado entre as partes, inviável por esta via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1594274/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Ressalto, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, que “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009